Tribunal: TJSP
Processo: 2284639-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Penhora. Cumprimento de sentença. Pedido de constrição sobre 30% dos rendimentos do devedor. Inexistência de demonstração de que o executado esteja empregado e recebendo de fonte pagadora. Tentativa de bloqueio on line que encontrou ínfima quantia em conta bancária. Ausência de demonstração, por fim, de que não haja outros meios de garantir a execução de forma menos gravosa. Medida que, por

Ementa:

Penhora. Cumprimento de sentença. Pedido de constrição sobre 30% dos rendimentos do devedor. Inexistência de demonstração de que o executado esteja empregado e recebendo de fonte pagadora. Tentativa de bloqueio on line que encontrou ínfima quantia em conta bancária. Ausência de demonstração, por fim, de que não haja outros meios de garantir a execução de forma menos gravosa. Medida que, por ora, mostra-se açodada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284639-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COOPER
PAM
-
COOPERATIVA
DOS
TRABALHADORES
AUTONOMOS
EM
TRANSPORTES DE SÃO PAULO, são agravados LEANDRO NUNES DE SOUZA e
ANDRE NUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284639-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43.531
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2284639-69.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: EMANUEL BRANDÃO FILHO
AGRAVANTE:
COOPER
PAM

COOPERATIVA
DOS
TRABALHADORES AUTONOMOS EM TRANSPORTES DE
SÃO PAULO
AGRAVADOS: LEANDRO NUNES DE SOUZA E OUTRO
VOTO N.o 43.531
Penhora. Cumprimento de sentença. Pedido de constrição sobre
30% dos rendimentos do devedor. Inexistência de demonstração
de que o executado esteja empregado e recebendo de fonte
pagadora. Tentativa de bloqueio on line que encontrou ínfima
quantia em conta bancária. Ausência de demonstração, por fim,
de que não haja outros meios de garantir a execução de forma
menos gravosa. Medida que, por ora, mostra-se açodada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida às fls. 58, que, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu a penhora sobre os salários do executado.
Sustenta-se, em suma, que o novo diploma processual, em
seu artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, mitigou a regra da
impenhorabilidade, merecendo provido o recurso para que seja determinada a
constrição de 25% da verba.
Processado sem efeito suspensivo, não foi apresentada
contrariedade e tornaram os autos para voto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284639-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43.531
3
O recurso não colhe.
Observa-se, inicialmente, que os autos de origem são
físicos, mas, das cópias reproduzidas do instrumento, extrai-se que se trata de
cumprimento de sentença de improcedência para execução de honorários de
sucumbência.
Também se verifica que foi determinada a intimação dos
executados ao pagamento (fls. 56/57) e, não havendo cumprimento
espontâneo, tentou-se o bloqueio de valores existentes em instituição
financeiras pelo Bacen/Jud, cujo requerimento não alcançou sucesso, uma vez
que, das três contas encontradas, duas tinham saldo zero e uma quantia
irrisória (R$ 224,46), conforme se pode ver do recibo copiado à fls. 50.
A decisão recorrida, por outro lado, negou o pedido de
penhora dos salários do executado, porque, além de a tentativa de bloqueio
ter localizado valores ínfimos nas suas contas bancárias, não há nos autos
informação de que seja empregado ou receba alta remuneração (fls. 58).
E com razão.
Não se olvida que a jurisprudência tem caminhado no
sentido de relativização da penhora salarial, aceitando a constrição de até
30% dos vencimentos do devedor.
Penso, todavia, que a relativização não pode ser aplicada
genericamente, devendo ser analisado cada caso concreto a fim de averiguar
as consequências da constrição.
E, aqui, inegável que a gravosa medida ao devedor, além
de, por ora, não poder ser cumprida, parece muito pouco eficaz ao
adimplemento.
De efeito, inexiste qualquer demonstração de que o
executado esteja empregado e receba rendimentos mensais de fonte pagadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284639-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43.531
4
Por outro lado, a tentativa de bloqueio demonstrou que
mantinha valor bastante ínfimo em conta bancária, insuficiente, inclusive,
para amortizar o débito, que, em março de 2016, somava R$1.045,82.
Por fim, não há sequer alegação da agravante de que
inexistam outras possibilidades de o executado solver a obrigação, não se
demonstrando tenha buscado por outros bens penhoráveis.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR